Tribunal: STF
Processo: Rcl 65064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-27
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fedex Brasil Logística e Transportes Ltda., em 16.1.2024, contra acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000664-76.2018.5.06.0141, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “Do vínculo de emprego 



    Apreciando detidamente os elementos trazidos aos autos, observo que a Magistrada sentenciante se pronunciou com primor sobre a controvérsia estabelecida quanto ao tema em epígrafe, no sentido de reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, entendimento que ora confirmo e adoto como razões de decidir, em nome da celeridade e economia processuais, in verbis (ID c94002d): 



    ‘DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    O reclamante busca o reconhecimento de vínculo com a reclamada, ao fundamento de haver trabalhado com os contornos descritos nos artigos 2º e 3º consolidados, no período de 16/01/2012 a 23/09/2016, na função de motorista de entregas.



    (…) Os requisitos caracterizadores da relação de emprego encontram-se definidos no art. 3º da CLT (subordinação jurídica, não-eventualidade e onerosidade) e no art. 2º, caput, do mesmo diploma legal (pessoalidade). Há, na doutrina, quem acrescente a alteridade como requisito da relação de emprego; no entanto, a alteridade não se trata de um requisito essencial nas relações de emprego, mas de um princípio que informa que cabe ao empregador os riscos da atividade econômica, não sendo o empregado responsável por eventual sucesso ou insucesso do empreendimento.



    Ressalto que, em face do princípio da proteção que vigora no processo do trabalho, toda prestação de serviço tem, em si, a presunção (relativa) da subordinação, salvo demonstração cabal em contrário, o que não ocorreu na hipótese sub judice. Nesse sentido: (…).



    Feitas tais considerações, competia à empresa ré o encargo de comprovar os fatos obstativos alegados na contestação, nos termos do artigo 818 da CLT. E deste encargo não se desincumbiu a contento.



    A prova produzida nestes autos revelam a existência de elementos que configuram o trabalho subordinado do reclamante em prol da reclamada, além dos demais requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo empregatício. (…) 



    A onerosidade resta patente pelo pagamento da remuneração pela reclamada, salientando-se que o fato de o autor receber sua contraprestação à base de diárias em nada altera a natureza da contratação haja vista, em primeiro lugar, a ausência de vedação legal nesta forma de pagamento e, em segundo lugar, porque a frequência do pagamento não era diária, sendo apenas esta a forma de computar a totalidade do montante a ser pago ao autor.



    (…) Diante desse contexto, considero o conjunto probatório favorável à tese do reclamante, motivo por que julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego.’



      Nesse contexto, dou parcial provimento ao recurso ordinário apenas para retificar a data de início e de término da relação de emprego firmada entre as partes, fixando o início e a ruptura do pacto laboral em 29.01.2012 e 08.07.2016, respectivamente” (fls. 24-27).



    Contra essa decisão foi interposto recurso de revista, inadmitido (fl. 77, e-doc. 28), e agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento (fl. 119, e-doc. 28). O agravo interno interposto contra essa decisão aguarda julgamento na presente data, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Contra o acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, que reconheceu o vínculo empregatício entre Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda. e Cosmo Leandro Batista Nery, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “demonstrou que o trabalhador sempre atuou como prestador autônomo de serviços, tendo juntado aos autos, inclusive, contratos de frete (conhecimento de transporte) firmados entre as partes, além de seu registro, e do respectivo caminhão, junto à ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, na condição de transportador autônomo, fato inclusive reconhecido no referido acórdão” (fl. 3).



    Afirma que “contratou o suscitado para com seu veículo particular executar fretamentos para transporte de produtos de seu cliente logístico, sendo: (i) remunerado por cada frete realizado, (ii) responsável pelos riscos da atividade; (iii) responsável pelos custos para a execução dos transportes (manutenção do veículo, combustível, IPVA, alimentação, pedágio, contratação de motoristas, entre outros); em total conformidade com as Leis nºs 7.290/84 e 11.442/2007, as quais autorizaram a Suscitante a contratá-lo, em caráter eventual ou continuado, sem vínculo empregatício” (fl. 3).



    Ressalta ser “cristalino o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 e das determinações da Agência Nacional de Transportes Terrestres e a consequente, ofensa ao entendimento do STF acerca do tema, conforme ADC nº 48” (fls. 7-8).



    Sustenta que, “analisando alguns excertos da decisão reclamada, avulta incontrastável a constatação de que o eg. TRT negou validade a contratos de frete firmados à Luz da referida Lei 11.442/07” (fl. 9).



    Argumenta que a decisão reclamada “representa afronta à importante jurisprudência acerca da plena constitucionalidade da figura da ‘terceirização’ como formato de contratação de serviços, inclusive para atividade-fim, agora no âmbito do transporte autônomo de cargas (TAC)” (fl. 9).



    Enfatiza que “o STF entendeu, com eficácia ex tunc, que a terceirização é forma legítima de contratação de frete, de modo que empresas transportadoras de carga podem contratar transportadores autônomos de carga sem que tal fato leve à configuração de vínculo trabalhista” (fl. 11).



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da ação de nº 0000664-76.2018.5.06.0141, ate´ a decisão final da presente reclamação” (fl. 17). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos da ação de nº 0000664- 76.2018.5.06.0141, que desrespeitou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado (ADC 48) de constitucionalidade” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao confirmar a competência da Justiça do Trabalho negando provimento ao recurso ordinário interposto por Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda., mantendo decisão pela qual reconhecido vínculo empregatício com o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Luís Roberto Barroso no voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei 
n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, considerando-se competente para negar provimento ao recurso ordinário interposto por Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda., mantendo decisão pela qual reconhecido vínculo empregatício com o beneficiário, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000664-76.2018.5.06.0141, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora